Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-12.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-12.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AGOSTINHO GUSSON - CPF: 277.426.952-00 (APELANTE), KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI - CPF: 011.824.195-85 (ADVOGADO), ANDERSON GUTEMBERG COSTA - CPF: 007.912.637-54 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ARVELINO GUSSON - CPF: 272.921.695-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDETE GUSSON - CPF: 347.354.105-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA MUNHOZ - CPF: 279.401.778-00 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA MUNHOZ - CPF: 279.401.778-00 (ASSISTENTE), ERY VALDENIS GUSSON - CPF: 161.493.005-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI - CPF: 011.824.195-85 (ADVOGADO), IDA CLEIA DE OLIVEIRA GUSSON - CPF: 887.311.112-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA - CNPJ: 34.639.526/0001-38 (REPRESENTANTE), IRENIS GUSSON - CPF: 412.591.495-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GUSSON - CPF: 134.072.525-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON DE OLIVEIRA GUSSON - CPF: 126.098.047-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GUTEMBERG COSTA - CPF: 007.912.637-54 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA GUSSON - CPF: 012.678.028-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRUNO DE SOUZA GUSSON - CPF: 063.256.971-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODÍLIO DE OLIVEIRA GUSSON (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GUTEMBERG COSTA - CPF: 007.912.637-54 (ASSISTENTE), KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI - CPF: 011.824.195-85 (ASSISTENTE), ANGELINA GIOBINI GUSSON - CPF: 347.353.485-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE AGOSTINHO GUSSON - CPF: 277.426.952-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRUNO DE SOUZA GUSSON - CPF: 063.256.971-97 (APELANTE), ERIVALDETE GUSSON - CPF: 347.354.105-20 (APELANTE), CRISTINA DA SILVA MUNHOZ - CPF: 279.401.778-00 (ADVOGADO), ERY VALDENIS GUSSON - CPF: 161.493.005-87 (APELANTE), IDA CLEIA DE OLIVEIRA GUSSON - CPF: 887.311.112-20 (APELANTE), MAICON DE OLIVEIRA GUSSON - CPF: 126.098.047-25 (APELANTE), ARVELINO GUSSON - CPF: 272.921.695-20 (APELANTE), IRENIS GUSSON - CPF: 412.591.495-87 (APELANTE), JOSE ANTONIO GUSSON - CPF: 134.072.525-87 (APELANTE), MARIA DA PENHA GUSSON - CPF: 012.678.028-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do último desconto, porém como se trata de prestações de trato sucessivo, a cada abatimento indevido, repete-se o dano sofrido pelo consumidor.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.

O STJ já consolidou que "
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte
".

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Dano Moral julgada nesses termos:

1)

Quanto aos contratos no 46-894781/109999, 241017998, 242318259 e 5413577501, homologou o acordo celebrado entre o autor e o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A;

2)

Reconheceu a prescrição dos contratos no 3087087, 14952868 e 208703823;

3)

Com relação aos contratos no 44149401, 011322140, 205339678 e 210305080, julgou procedente para declarar a ilegalidade dos descontos; condenou os réus BANCO BMG S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento de R$ 6.000,00 cada, pelos danos morais, com correção pelo IPC-Fipe desde o arbitramento, e juros de mora de 12% ao ano, desde a citação;

4)

Condenou o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ao pagamento da repetição do indébito do valor de R$ 7.370,52, com correção monetária pelo IPC-Fipe, a partir do ajuizamento da Ação (16-06-2017), acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, contabilizados da citação;

5)

Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 20% para o autor e 80% para BANCO BMG S/A e do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A;

6)

Quanto aos honorários advocatícios, condenou apenas o autor a arcar com 10% sobre o valor atribuído à causa.

A Defensoria Pública, representante da parte autora, pede que lhe sejam fixados honorários de sucumbência.

Defende que não ocorreu a prescrição pois o prazo prescricional é de 10 anos.

Contrarrazões nos Ids. 153221714 e 153221716.

No Id. no 153221711 que a filha do autor, Ida Cleia de Oliveira Gusson, comunicou o seu falecimento.

Promovidas diversas diligências a fim de intimar os 10 herdeiros para se habilitarem nos autos, foi determinado a inclusão daqueles que manifestaram interesse na sucessão processual (Id. 156059217 e 156734182).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi ajuizada sob a alegação de que o requerente José Agostinho Gusson tomou conhecimento de descontos ocorridos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimos consignados que não reconhece.

Em observância ao entendimento firmado no STJ, incide no caso a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, contada a partir do último desconto, porém como se trata de prestações de trato sucessivo, a cada abatimento indevido, repete-se o dano sofrido pelo consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que,
fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que
o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. (...) (AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 08/03/2021, DJe de 15/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

E também:

AgInt no REsp 1830015/PR;

AgInt no REsp 1799862/MS;

AgInt no AREsp 1395941/MS;

AgInt no AREsp 1481507/MS.

Deste Tribunal:

AP 1011766-44.2019.8.11.0015;

AP 1002409-24.2020.8.11.0009;

AP 1001030-48.2020.8.11.0009;

AP 1000324-65.2020.8.11.0009;

AP 1000049-45.2019.8.11.0044.

O extrato trazido pelo autor demonstra que os abatimentos relacionados aos contratos no
3087087, 14952868 e 208703823,
terminaram em 04-2010, 06-2010 e 07-2010 (Id. 153218871). Como a demanda foi proposta em 16-06-2017, já havia decorrido o prazo prescricional.

Portanto, na sentença foram utilizados os parâmetros corretos, não havendo justificativa para sua modificação.

No que tange ao à fixação de honorários de sucumbência para a Defensoria Pública, a Lei Complementar no 146/2003, que criou referida instituição, no art. 33, § 2o, estabelece:

“(...) § 2o -
Os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em razão de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado e constituirão receita vinculada ao Fundo Especial de que trata o art. 179 desta lei complementar
.”

Esse dispositivo trata da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP), constituído com "
honorários de sucumbência pagos a favor da Defensoria Pública
".

No art. 4o, inciso XXI, a Lei Complementar Federal no 80/1994 (Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados), com redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 132/2009, reconhece como função institucional da Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal a execução e recebimento de “
verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”.

O artigo 130, III da referida Lei Complementar assim enuncia:

“
Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...) III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições
”

Como se vê, o citado artigo proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o seu auferimento pela Defensoria para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou “
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte
" (AgRg no REsp 1496172/AL / (
www.stj.jus.br)
).

Deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE -

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 146/2003 - REFORMA DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO.
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no 146/2003.
O STJ já consolidou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte". (N.U 0001879-65.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim, reconhecido o direito de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação profissional, sem gerar enriquecimento ilícito.

Posto isso, atento às circunstâncias da causa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, fixo a verba honorária em 10% do valor da condenação, quantia que se mostra apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para definir os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023